Tribunal: CARF
Processo: 10680.020603/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.020603/2007-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.974 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
W1LLE DUARTE COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRRF RELATIVO A RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
DECADÊNCIA.
Extingue-se em cinco anos o direito de o contribuinte retificar a declaração de
ajuste anual com vistas à obtenção de restituição do IRRF sujeito ao ajuste
anual, iniciando-se sua contagem da data do fato gerador do IRPF, dia 31 de
dezembro do ano-calendário em que ocorreu a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$20.445,08 para
saldo de imposto a restituir de R$13.384,12. Como já fora restituído ao contribuinte o montante
de R$20.445,08, o lançamento consubstancia a exigência de restituição indevida a devolver de
R$7.060,96.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$7.060,96, consignando:
** ALTERAÇÃO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – TITULAR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020603/2007-54
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020603/2007-54

** O VALOR DA LINHA 19 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE TITULAR,
FOI ALTERADO, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO VALOR DE
R$7.060,96, QUE CORRESPONDE AO IMPOSTO RETIDO, NOS MESES
DE JANEIRO A JULHO DO ANO-CALENDÁRIO 2002, PELAS FONTES
PAGADORAS DE CNPJ'S 00394460/0014-66 E 17217985/0001-04.
O DIREITO A RESTITUIÇÃO, DESTA IMPORTÂNCIA, EXTINGUIU-SE,
COM O DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, UMA VEZ QUE A
DECLARAÇÃO RETIFICADORA, ANALISADA, FOI ENVIADA, A RFB,
NA DATA DE 17/08/2007. ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 165, I C/C
168, I DO CTN - LEI 5172/66.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 3/12/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
26/12/2007, às fls. 2/14 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- por ser portador de cardiopatia grave, promoveu a retificação de sua
declaração, em 17/08/2007, para reaver o imposto indevidamente recolhido;
- o imposto de renda retido na fonte se deu no montante de R$62.418,97,
enquanto a Fazenda entendeu que desse total deveria ser decotado o valor de
R$7.060,96, por motivo de prescrição, restando apenas o valor de R$55.358,01
passível de restituição;
- não há que se falar em prescrição, pois o fato gerador do IRPF é anual e ocorre
em 31 de dezembro, conforme julgados do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda;
- a retenção na fonte mês a mês nada mais é do que um simples adiantamento,
não possuindo o condão de fracionar o fato gerador do IR;
- a fiscalização equivocou-se ao exigir juros de mora em percentual superior a
70%, ou seja, toda a Selic acumulada desde o exercício de 2003;
- a declaração foi retificada em 17/08/2007 e foi restituído logo em seguida e,
por derradeiro, caso fosse devido o IR, a Fazenda poderia exigir juros a partir da
data da efetiva devolução, ou seja, outubro de 2007.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por maioria de votos,
julgou a impugnação improcedente (fls. 32/36).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/11/2011 (fl. 41), os representantes legais
do espólio do contribuinte, em 13/12/2011 (fl. 43), apresentaram recurso voluntário, às fls.
43/62, alegando, em apertado resumo, que:
- não teria ocorrido a decadência aventada na autuação, quanto ao IRRF dos
meses de janeiro a julho de 2002.
- a jurisprudência administrativa seria pacífica no sentido de que o fato gerador do
IRPF é anual e seu marco inicial, no caso dos autos, seria 31/12/2002, existindo súmula CARF
nesse sentido (Súmula CARF no38).
- a retenção mensal do IR se configuraria num adiantamento, não havendo que se
cogitar do fracionamento do fato gerador do imposto.
- a prevalecer o entendimento da autuação, seria de se reconhecer a decadência do
direito da Fazenda Nacional de rever os lançamentos nos meses anteriores ao quinquênio legal
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020603/2007-54

do lançamento, ou seja, também para a Fazenda Nacional o período decadencial seria mensal e
limitado em cinco anos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF informado pelo contribuinte em declaração
retificadora entregue em 17/8/2007. A autuação procedeu a glosa parcial do valor declarado,
relativa aos meses de janeiro a julho, entendendo que a contagem do prazo de cinco anos para
que o contribuinte possa retificar sua declaração se iniciaria na data da retenção do IRRF. A
decisão recorrida ratificou esse entendimento, mantendo a autuação por maioria de votos.
A decisão recorrida merece ser revista.
Sobre a questão, a Receita Federal do Brasil já se manifestou diversas vezes,
como, por exemplo, no Parecer Normativo Cosit no 6, de 4/8/2014 (publicado no DOU de
5/8/2014, seção 1, página 18). A seguir, reproduzo a ementa e trechos desse Parecer:
Assunto. Normas Gerais de Direito Tributário
Ementa.
IRPF.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do imposto
sobre a renda retido na fonte sujeito ao ajuste anual, relativo a rendimento
posteriormente considerado isento ou não tributável, tem como termo inicial o
dia 31 de dezembro do ano-calendário em que ocorreu a retenção, data do fato
gerador do IRPF.
Extingue-se em igual prazo o direito de o contribuinte retificar a Declaração de
Ajuste Anual com vistas à obtenção da correspondente restituição do IRPF,
iniciando-se sua contagem também na data da ocorrência do fato gerador.
Dispositivos Legais. Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), art. 150, § 1o, art. 156, inciso VII, art. 165, inciso I, art. 168,
inciso I; Ato Declaratório SRF no96, de 26 de novembro de 1999; Lei
Complementar no118, de 9 de fevereiro de 2005, art. 3o; Instrução Normativa
RFB no1.300, de 20 de novembro de 2012, arts. 3o, 8o, 9oe 10.
...
19. Pelo exposto, conclui-se que relativamente ao Imposto de Renda Pessoa
Física:
19.1. extingue-se em cinco anos o direito do contribuinte apresentar ou retificar
sua declaração de rendimentos, sendo que o dies a quo da contagem tem início
na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, no dia 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário, ressalvados os casos em que não tenha ocorrido
qualquer tipo de pagamento, nos quais o prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte.
(...) (grifou-se)
21. Vê-se a coincidência entre os prazos para retificação da DIRPF e para o
pleito de restituição: 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.974 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020603/2007-54

gerador. Caso se considerasse, por outro lado, que o termo inicial do prazo para
pleitear a restituição seria a data da retenção indevida, poderia haver um
descompasso, com a possibilidade de retificação da DIRPF, mas não de
eventual restituição.
21.1. Tal situação configuraria uma atuação contraditória da Administração
Pública, que deve respeito à teoria dos atos próprios, pela qual se impede uma
conduta que contrarie outra anterior em prejuízo do administrado (venire contra
factum proprium), quando este esteja de boa-fé. Afrontaria, ainda, o princípio
da moralidade administrativa, mediante o qual se exige a verificação da
finalidade dos atos administrativos, como bem aduz o inciso III do Anexo ao
Decreto no 1.171, de 1994, que aprova o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o
bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem
comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
22. Esta Cosit já havia externado a mesma orientação, quando da elaboração da
SCI Cosit no 13, de 13 de abril de 2004, cuja ementa abaixo se transcreve:
EMENTA: O direito de o contribuinte pleitear restituição do IRPF, pago sob o
regime de antecipação e apurado o excesso em declaração de ajuste anual,
extingue-se com o decurso de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato
gerador.
...
No caso, tratando-se do ano-calendário 2002, não há que se cogitar em qualquer
irregularidade na Declaração retificadora entregue em 17/8/2007 atinente ao IRRF incidente
sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Assim, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito de compensar o IRRF dos
meses de janeiro a julho, sendo de se cancelar a autuação e a exigência de restituição indevida a
devolver.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital